Tribunal: TJMT
Processo: 1007080-31.2019.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007080-31.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA SCARAVELLI - CPF: 332.310.609-15 (EMBARGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO), CLEBER WAGNER BORTONCELLO - CPF: 801.806.551-91 (EMBARGANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DAIANA RECH BORTONCELLO - CPF: 948.587.481-20 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA VIA ESCOLHIDA. NECESSIDADE DE RECURSO PRÓPRIO. NOTÓRIA INFRINGÊNCIA.
VÍCIO NÃO CONSTATADO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

1.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção dos embargantes em rever o resultado que lhe foi parcialmente desfavorável.

2.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698) – 1007080-31.2019.8.11.0040

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTES: CLEBER WAGNER BORTONCELLO e Outros
.

EMBARGADOS: MARIA SCARAVELLI e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

CLEBER WAGNER BORTONCELLO
e Outros
, em face de v. acórdão proferido por esta Câmara Recursal, que proveu em parte o apelo de
MARIA SCARAVELLI
,
para declarar ineficazes os leilões extrajudiciais apenas entre a autora e o banco apelado, e resolver a obrigação em perdas e danos, cuja indenização deverá ser apurada em liquidação de sentença, observando-se o valor do imóvel arrematado, deduzindo-se os honorários do leiloeiro e demais encargos, fazendo-se em contrapartida o devido encontro de contas com o saldo devedor da dívida posicionada para a mesma data, sendo que, havendo eventual saldo remanescente a favor do devedor deverá ser restituída, devidamente atualizado (Id. 221978664).

Os embargantes apontam omissão no v. acórdão, ao passo que, embora o acórdão tenha estabelecido que os embargantes são terceiros adquirentes de boa fé, não esclareceu se
todos os réus, ou apenas o embargado Banco Bradesco, seria o responsável por cumprir a condenação de perdas e danos e de arcar com os ônus sucumbenciais.

Nesse contexto, entende-se que há omissão ou obscuridade e erro material no Acórdão proferido, uma vez que este r. Tribunal não se pronunciou sobre a responsabilidade exclusiva do embargado Banco Bradesco em indenizar as perdas e danos e a ausência de sucumbência dos embargantes.

Ao final, requerem s
eja sanada as omissões apontadas nos embargos de declaração (Id. 223606176).

Em contraminuta, a embargada Maria Scaravelli, pugna pelo não
conhecimento dos embargos, haja vista a ausência de menção a quaisquer dos vícios de embargabilidade. Superada sua admissão, requer-se a sua rejeição, mantendo-se incólume o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação (Id. 226055656).

Sem contraminuta pelo Banco Bradesco
(Id. 226685685).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pela ausência de interesse social ou público, capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 227798686).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”
.

As alegações apresentadas nos embargos têm caráter nitidamente infringente, pois, pretendem os embargantes reverter a decisão proferida pelo colegiado, através de via oblíqua.

A decisão guerreada foi clara e precisa em seus fundamentos, nada havendo a ser esclarecido. O pedido inserto nos presentes embargos deve ser objeto de recurso próprio.
Acrescente-se que o v. acórdão deixou expressamente consignado o que é essencial:

(...)
“
No pertinente a ausência de intimação pessoal acerca das datas dos leilões extrajudiciais, cumpre anotar que a Lei n. 13.465 de 11/07/2017, alterou alguns dispositivos da Lei 9.514/97, entre eles o art. 27 que trata do leilão público, sendo alterada a redação do §1º, bem como os §§ 2ª A e 2º B, dispondo que as datas e horários dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive, no endereço eletrônico, senão vejamos:

Artigo 27. Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.

§ 1º Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI do art. 24, será realizado o segundo leilão, nos quinze dias seguintes. (Revogado) § 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017).

§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§ 2º- A. Para os fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

§ 2º -B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2º deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos.

De acordo com entendimento consolidado pelo STJ há necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciário sobre os leilões para que este possa purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação.

Conforme consta dos autos,
o banco apelado não cuidou de observar a regra do art.
27
, § 2º-A, da Lei
9.514
/97, que estabelece que as datas, horários e locais dos leilões devem ser comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

Apesar do dispositivo de lei determinar apenas a comunicação do devedor, sem expressamente determinar seja feita de forma pessoal, o STJ já se manifestou no sentido de ser necessária a intimação pessoal:

(...)

Por este ângulo, reconhece a nulidade do procedimento referente aos leilões, uma vez que não foi a apelante oportunizada a purgação da mora antes da assinatura do auto de arrematação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, a Corte de Cidadania também firmou o posicionamento, de que não se decreta a nulidade do procedimento do leilão, por ausência de intimação pessoal do devedor, se ficar demonstrada a ciência inequívoca de realização do ato.

(...)

Nessa hermenêutica, malgrado os apelados asseverem que a apelante tinha ciência inequívoca da data dos leilões por terceiros têm-se que as provas documentais constantes nos autos não indicam a evidência de ciência inequívoca sobre os leilões.

Da leitura dos autos também não se evidenciou envio da notificação, correspondência por carta ou telegrama, muito menos comprovante de envio da notificação para o endereço eletrônico da apelante,
ônus que incumbia a Ré/1ª apelada.

A propósito, o STJ perfilha desse mesmo entendimento:

(...) Nos contratos de alienação regidos pela Lei n. 9.514 4/97, ainda que realizada a regular notificação do devedor para purgação da mora, é indispensável a sua renovação por ocasião da alienação em hasta pública (...).
(STJ, AgInt no AREsp 1032835/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 29/08/2018).

(...)

Ainda, da análise do processado, observa-se a realização de 3º leilão promovido pelo banco em 11/09/2017.

Da simples leitura da redação do § 5º do art. 27 da Lei n. 9.514/97, reproduzido abaixo, denota-se que, havendo leilões negativos, isto é, frustrados os 02 (dois) leilões extrajudiciais, considera-se extinta a dívida, como aconteceu na hipótese em tela. No entanto, não há previsão legal para a realização do 3º leilão:

Art. 27 (...) § 5º Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2º, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4º.

Embora as irregularidades cometidas, consubstanciadas na ausência de intimação do devedor acerca dos dois primeiros leilões,
assim como a ausência de previsão contratual a respeito da possibilidade de realização do terceiro leilão extrajudicial, fato é que o imóvel foi arrematado por terceiro adquirente em 11/09/2017, sendo que, eventual anulação do ato expropriatório prejudicaria terceiro de boa-fé
.

No mais, como não há possibilidade de restituição do imóvel à autora, com retorno ao
status quo ante
, eis que o imóvel fora alienado a terceiro de boa-fé, nos termos do Art. 499 do NCPC.

Neste contexto, constata-se da peça inicial que há pedido subsidiário formulado pela autora, a fim de converter a obrigação de fazer em perdas e danos para que o banco restitua o valor residual do imóvel, R$ 282.954,16 (duzentos e oitenta dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos), abatendo-se o valor da dívida.

De outro lado, não restou comprovado nos autos, seja por prova material ou testemunhal (mídias digitais id. 114894197), qualquer ilegalidade no 3º leilão em relação ao fato do arrematante do imóvel pelo 2ª apelado, Cleber Wagner Bortoncello.

Assim, nada há, pois, como obstruir a imissão do arrematante na posse, a qual advém da condição de pleno proprietário da coisa, que lhe confere a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, nos termos do art. 1.228, caput, do Código Civil, sob pena de se gerar insegurança nas relações jurídicas negociais.

Outrossim, as alegações de prejudicialidades externas, que visam a anulação do leilão, não podem interferir no direito de posse do proprietário de boa-fé.

Na verdade, de acordo com o que preconiza o artigo 903, do CPC, a regra é no sentido da irreversibilidade dos procedimentos de leilões realizados, isto para preservar o direito daquele terceiro adquirente de boa-fé e salvaguardar o princípio da segurança jurídica.

Ainda que tenham ocorrido eventuais injustiças, problemas na arrematação, ou reconhecimento posterior de nulidade do ato de consolidação da propriedade do imóvel
sub judice
, ante o descumprimento do procedimento legal aplicável à espécie, principalmente quanto a suposta inobservância de intimação pessoal do devedor sobre a realização dos leilões,
serão convertidos em perdas e danos em face do causador da nulidade, no caso o credor fiduciário
, não podendo prejudicar terceiros de boa-fé que arremataram o imóvel.

(...)

E, por se tratar de caso específico, torna-se imperiosa a preservação da boa-fé de terceiro que, além de ter adimplido regularmente o preço, à vista, não deu causa à nulidade da arrematação.

De mais a mais,
dúvida não há quanto à responsabilidade do banco credor ante a inobservância dos ditames legais para o procedimento, razão pela qual deve responder por sua desídia
, nos termos do art. 182 do Código Civil, in verbis:

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível serão indenizadas com o equivalente.

Assim, baixando o feito a realidade no que tange ao valor do bem, isto porque, para a venda extrajudicial foi arrematado em leilão pelo valor de R$ 429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil reais), fixo como valor base, devendo abater valor da dívida correspondente da autora/apelante, bem como encargos com leiloeiro, a ser apurados em fase de liquidação de sentença, corrigido monetária pelo INPC, a partir da data que a venda extrajudicial foi feito pela instituição financeira., com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do arbitramento,
devendo haver o encontro de contas com o saldo devedor da dívida. Eventual saldo remanescente a favor do devedor deverá ser restituído.

(...)

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
PROVEJO EM PARTE
para declarar ineficazes os leilões extrajudiciais
apenas entre a autora e o banco apelado, e resolver a obrigação em perdas e danos, cuja indenização deverá ser apurada em liquidação de sentença
, observando-se o valor do imóvel arrematado, deduzindo-se os honorários do leiloeiro e demais encargos, fazendo-se em contrapartida o devido encontro de contas com o saldo devedor da dívida posicionada para a mesma data, sendo que, havendo eventual saldo remanescente a favor do devedor deverá ser restituída, devidamente atualizado.

Por outro lado, o fato de ser terceiros de boa-fé, por si só, não tem o condão de afastar a verba sucumbencial como pretendida, pois, da leitura da peça defensiva e das contrarrazões, ambos insurgem-se sobre todas teses recursais, inclusive, pela ausência de nulidade da mora, logo respondem pelos honorários, na forma disposta no v. acórdão.

Conforme se extrai do v. acórdão, todos os argumentos relevantes ao desate do litígio foram objeto da devida análise e fundamentação, inexistindo qualquer vício no julgado.

Logo, evidencia-se a pretensão dos embargantes em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso, e
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024